Tribunal: TJES
Processo: 0009439-80.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009439-80.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE
APELADO: SEBASTIAO TEIXEIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTA DE CONDOMÍNIO ATRASADA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “o condomínio edilício está, de fato, autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de honorários devidos ao advogado encarregado desse serviço”, caso “a inclusão da rubrica esteja prevista na convenção condominial”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0016389-24.2017.8.08.0048, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2. No caso em análise, verifico que o condomínio exequente, ora apelado, apresentou sua convenção de condomínio em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de cobrança judicial por inadimplemento do condômino das respectivas contribuições para as despesas comuns.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

em face da r. sentença de fls. 157-160, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 195, proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari que, nos autos dos “
Embargos à Execução”
opostos contra ele por
SEBASTIÃO TEIXEIRA
,
acolheu parcialmente a pretensão do embargante “exclusivamente para o fim de afastar a cobrança de honorários contratuais”.

Em suas razões (fls. 175-191), aduz o apelante, em síntese a legalidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais sobre o débito condominial executado porque consta expressamente no artigo 59 da Convenção Condominial.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009439-80.2017.8.08.0021

APELANTE: CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE.

APELADO:

SEBASTI
Ã
O TEIXEIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

em face da r. sentença de fls. 157-160, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 195, proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari que, nos autos dos "
Embargos à Execução"
opostos contra ele por
SEBASTIÃO TEIXEIRA
,
acolheu parcialmente a pretensão do embargante “exclusivamente para o fim de afastar a cobrança de honorários contratuais”.

De saída, destaco que o apelante propôs “ação de execução de título extrajudicial” em desfavor do apelado objetivando a satisfação de um crédito relativo a cotas condominiais no valor de R$ 14.310,70, o que fora demonstrado por meio da planilha de cálculo de fls.7 (dos autos originários da ação de execução de n. 0008507-29.2016.8.08.0021 – cópia no id. 4652703). E, o executado, ora apelado, opôs embargos à execução
.

Por meio da r. sentença, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão do embargante “exclusivamente para o fim de afastar a cobrança de honorários advocatícios contratuais”.

Irresignado, o embargado, ora apelante, interpôs o presente recurso, alegando, te, em síntese a legalidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais sobre o débito condominial executado porque consta expressamente no artigo 59 da Convenção Condominial.

Pois bem.

De início ressalto que 784, inciso X do Código de Processo Civil que são títulos executivos extrajudiciais: “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.

Dito isso, destaco que sobre a possibilidade de acréscimo dos honorários advocatícios contratuais, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “o condomínio edilício está, de fato, autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida o montante de honorários devidos ao advogado encarregado desse serviço”, caso “a inclusão da rubrica esteja prevista na convenção condominial”. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0016389-24.2017.8.08.0048, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Délio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018). No mesmo sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE "DESPESAS DE COBRANÇA" CONSUBSTANCIADAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO, REFERENDADA EM ASSEMBLEIA. [...] 1. Na forma do
art. 784, inciso X do Código de Processo Civil
, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, é considerado título executivo extrajudicial. 2. Neste caso, encontra-se expressamente previsto no Regimento Interno do Condomínio, ratificado em Assembleia Geral, que em caso de cobrança judicial, correrão por conta do condômino demandado os honorários advocatícios, de modo que é imperativa a inclusão dessa rubrica sobre o valor devido pelo apelado. 3. A exclusão da referida rubrica do valor exequendo significa acometer aos demais condôminos (adimplentes), o ônus de custear os honorários do profissional contratado para executar judicialmente o débito do inadimplente. Não é razoável, nem consentâneo com a boa-fé, premiar o devedor com a exclusão da verba honorária contratual líquida e certa de 15% (quinze por cento) sobre o débito em detrimento dos demais condôminos adimplentes. [...](TJES; AC 0025989-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/03/2021; DJES 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COTA DE CONDOMÍNIO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NOS CÁLCULOS POSSIBILIDADE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL RECURSO PROVIDO. 1- O condomínio edilício está autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários contratuais devidos ao advogado encarregado desse serviço. Basta, para tanto, que haja expressa previsão em sua convenção nesse sentido (TJES, Agravo de Instrumento nº 048179003768, DJe 25/07/2018) 2- É de se permitir a inclusão dos honorários contratuais na execução da dívida de condomínio quando se verifica autorização na convenção condominial ou em assembleia. 3- Recurso provido. (TJES; AC 0012597-28.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/08/2020; DJES 19/10/2020.

No caso em análise, verifico que o condomínio apelante apresentou sua convenção de condomínio (fls. 114) em que há previsão de pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de cobrança judicial por inadimplemento do condômino das respectivas contribuições para as despesas comuns. Veja-se a previsão disposta na convenção do condomínio:

Artigo 59 – Os Condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições automaticamente sujeitos a atualização monetária, à multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de vencimento do respectivo prazo, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial. Após 60 (sessenta) dias de atraso no pagamento das contribuições, o Síndico ou a administradora ficam obrigados a cobrará o débito judicialmente, hipótese em que, além da multa referida e juros moratórios, ficarão sujeitos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, à base de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito.

Por fim, é importante esclarecer que mantenho o disposto no r. sentença de que sobre a montante executado deverão incidir juros de mora no percentual de 1% o mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos vencimentos, pelo índice da ECGJES.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença reconhecendo a possibilidade da cobrança dos honorários contratuais e, desta forma, julgar improcedente os embargos à execução .

Em razão da presente proposta de voto, condeno o embargante, ora apelado, ao pagamento das custas/despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre a valor atualizado da condenação, a teor do art. 85, § 20, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/06/2023